Tribunal: STF
Processo: Rcl 61896
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Hérvecio Lucianinho Coelho para garantir a observância do enunciado 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barbacena/MG.



    A defesa técnica narra que o reclamante - condenado a uma pena de apenas 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto -, encontra-se em regime mais rigoroso que o estabelecido na sentença, pois, desde o cumprimento do mandado de prisão em 12/7/2023, vem sofrendo patente constrangimento ilegal pela ausência da adequação de seu regime prisional ao semiaberto (documento eletrônico 1, p. 3).



    Sustenta que essa conduta por parte do juízo a quo afronta a Súmula Vinculante 56, segundo a qual “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar e, ao final, a procedência desta reclamação para determinar ao Juízo reclamado “a imediata adequação do regime prisional nos termos fixados na sentença em observância à sumula vinculante 56 STF”. (documento eletrônico 1, p. 5). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    Apenas pela narrativa exposta na petição inicial não é possível vislumbrar ofensa à Súmula Vinculante 56 por parte da autoridade reclamada. Nenhum dos documentos trazidos são esclarecedores nesse sentido.



    Efetivamente, nem sequer houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante desta Suprema Corte.



    Com efeito, a admissibilidade da reclamação pressupõe a existência de um ato concreto que resulte em afronta à competência do Supremo Tribunal Federal ou à autoridade de suas decisões, não se admitindo o uso da reclamação constitucional com caráter preventivo. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos.” 
(Rcl 26.111 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/11/2017; grifado).



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADC nº 58. Reclamação com caráter preventivo e utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 48.376 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022; grifado).



     



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl 4.058 AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/2010; grifado). 



    Desse modo, não há falar-se em afronta ao paradigma invocado, o que inviabiliza a utilização prematura ou preventiva desta reclamação constitucional, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator